Tribunal: TJMT
Processo: 1070823-93.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070823-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATILDE SANTANA FERREIRA - CPF: 490.700.455-91 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO
.
ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado e do Enunciado n. 85 do FONAJE, o prazo recursal contra as decisões proferidas pela Turma Recursal tem sua fluência a partir da data em que se findou o julgamento.

2.

Hipótese em que a previsão foi devidamente constada no ato de intimação da data da sessão, mas a oposição dos embargos de declaração ocorreu fora do prazo, conforme atesta a certidão nos autos, o que implica o não conhecimento.

3.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

MATILDE SANTANA FERREIRA
peticiona chamando o feito à ordem contra a decisão unipessoal que não conheceu dos embargos de declaração por ela opostos por intempestividade.

Invoca falha na intimação e a não observância do devido processo legal, pois, “
em breve visualização ao expediente do processo junto ao sistema PJE, é possível constatar que nenhuma das partes registrou ciência ou foi intimada acerca do supracitado Acórdão
”.

Requer a nulidade da decisão com a consequente análise do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1070823-93.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MATILDE SANTANA FERREIRA

Polo Passivo

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Como relatado, a parte recorrente irresigna-se contra a decisão unipessoal que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade, sob a tese de que não houve a intimação do acórdão que julgou o recurso inominado por ela interposto. Por isso, defende a nulidade da decisão.

Tendo em vista o teor do pleito (reconsideração da decisão) e a sua apresentação dentro do prazo de 15 (quinze) dias, converto-o em agravo interno, com vistas à economia processual.

Pois bem.

Diferentemente do que é sustentado, não há falar em falha na intimação do acórdão, uma vez que o prazo recursal teve a sua fluência a partir da data da sessão de julgamento em relação à qual houve a devida intimação, sendo a parte advertida sobre essa previsão.

A decisão bem delineou a norma específica:

“A tempestividade é um dos pressupostos recursais.

A certidão expedida no Id. 227751668 atesta que os embargos de declaração são
intempestivos
.

Dispõe o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado: ‘
O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial
’.

Ainda, o Enunciado n. 85 do FONAJE: ‘
O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
(XIV Encontro São Luis/MA)’.

Inclusive o termo inicial constou no ato de intimação da sessão plenária.

Destaca-se, por oportuno, que não há excesso na disponibilização da decisão colegiada a ensejar devolução do prazo.”

Assim, a intimação da pauta lançada nos Ids. 216213681 e 216215170, com ciência da parte no Id. 220472183, constou que: “
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE
”.

Com isso, a sessão de julgamento ocorreu em 11/7/2024 e o acórdão foi disponibilizado em 12/7/2024, sendo os embargos opostos apenas em 23/7/2024, portanto, escorreita a certificação de intempestividade pelo serventuário (Id. 227751668).

Dessa forma, a decisão não comporta retoque, uma vez que a oposição fora do prazo legal impõe o não conhecimento dos embargos de declaração por ausência do pressuposto de admissibilidade, como ratificam julgados desta Turma Recursal, em suas três composições, inclusive sob minha relatoria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no artigo 49 da Lei nº 9.099/95, e Enunciado 85 do FONAJE.

(N.U 1069259-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. FLUÊNCIA DO TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos termos do Enunciado n. 85/FONAJE e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado, o prazo recursal contra as decisões proferidas tem sua fluência a partir da data em que se findou o julgamento.

2. Hipótese em que a oposição dos embargos de declaração ocorreu fora do prazo, conforme atesta certidão nos autos.

3. Não conhecimento por intempestividade.

(N.U 1050625-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95, Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023).

Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.

(N.U 1072055-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Diante da previsão regimental e a intimação da parte quanto ao
dies a quo
(termo inicial) da fluência do prazo recursal, não há elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ou mesmo vulnerar o entendimento antes delineado, motivo por que a decisão que não conheceu dos embargos de declaração deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024